Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO BEM-SUCEDIDA. COBRANÇA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão e contradição, pois o acórdão analisou a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que é devido o pagamento ao embargado em razão da execução do serviço de intermediação para aquisição do imóvel.
2.1. Ademais, em respeito ao princípio da congruência, o julgado apenas adequou a condenação imposta à embargante aos ditames estabelecidos no artigo 492 do CPC.
3. Não restou caracterizado o desrespeito ao princípio da lealdade processual, pois, conforme exposto no aresto recorrido, os documentos juntados não eram essenciais para a solução do litígio, nem tampouco geraram qualquer prejuízo à parte embargante.
4. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados no primeiro grau de jurisdição.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos Embargos Declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.